Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE JUDICIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. BOMBEIRO MILITAR DO DF. LIMITAÇÃO EM 40% DA REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Visando o Autor a revisão dos empréstimos firmados com as instituições financeiras, sob o fundamento de estar superendividado, a via da Ação de Repactuação de Dívidas mostra-se adequada para o exercício do direito de ação, sendo despiciendo o prévio esgotamento das vias administrativas.
2. No sistema bifásico de repactuação de dívidas trazido pelo CDC, cabe ao d. Juízo a análise do preenchimento dos requisitos legais de enquadramento do consumidor na condição de superendividado, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda ou a homologação do plano de repactuação judicial compulsório com a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos em detrimento dos credores.
3. Inexiste situação de superendividamento ou de comprometimento do mínimo existencial quando o consumidor não demonstra circunstância excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele após os empréstimos, aliado ao fato de que as dívidas contraídas permitem ao consumidor auferir remuneração compatível com a manutenção de uma vida digna.
4. Descaracterizada a condição de superendividado, há óbice ao prosseguimento da fase judicial de repactuação de dívidas e, por consequência, à homologação do plano de repactuação judicial compulsório.
5. Considerando que o Apelante requereu a aplicação das normas contidas na Lei Distrital no 7.239/2023, cuja vigência se deu após o ajuizamento da demanda, e é bombeiro militar do Distrito Federal, verifica-se que a soma dos empréstimos consignados e dos realizados em conta corrente respeitam o patamar máximo de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida dele e, por essa razão, não há falar na readequação dos descontos.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.